Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTAS MÉDIA E GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO.
1. Para a progressão de regime o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo § 1o do art. 112 da LEP (alterado pela Lei n.o 13.964 de 2019), tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta.
2. Aludido dispositivo legal não restringe a aferição do cumprimento satisfatório da pena pelo sentenciado a qualquer período que antecede o pedido, devendo ser observado o seu bom comportamento ao longo de toda a execução da reprimenda.
3. O requisito subjetivo do preso inclusive pode ser utilizado para revogar benefício anteriormente concedido, nos exatos termos do § 4o do artigo supracitado: “cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3o deste artigo”.
4. Embora as faltas tenham sido cometidas após o preenchimento do requisito objetivo, o requisito subjetivo do apenado é observado pelo seu comportamento carcerário quando do cumprimento de sua pena, sendo irrelevante a data do cometimento da falta, seja ela média ou grave.
5. Recurso conhecido e desprovido.